Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706247-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA APELADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BRANDAO, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Apelada no prazo de 15(quinze) dias sobre o cumprimento da Liminar diante da última Decisão proferida por este Relator acerca do seu pleito de descumprimento da ordem judicial pelas Apelantes. Deverá informar a situação atual da Paciente Apelada e se está sendo a contento conforme a despacho para fiel cumprimento exarada no ID 66820109. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator